Tribunal: TJES
Processo: 5017753-33.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017753-33.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOGA ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
RECORRIDO: ROMILDO RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
5017753-33.2023.8.08.0048

EMBARGANTE:
LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA

EMBARGADO:ROMILDO RODRIGUES DOS SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO QUE DIZ RESPEITO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO CONFIGURADA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
LOGA ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS LTDA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 10029826, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela requerida, ora embargante.

Em suas razões recursais ao ID 10080328, a embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa, porquanto deixou de apreciar a tese de que o recorrido tinha prévia ciência de todos os termos do contrato celebrado entre as partes, principalmente, a hipótese de aplicação de multa e que a necessidade de viabilidade técnica para instalação dos serviços seria auferida no momento de instalação presencial do serviço. Aduz, ainda, que o Acórdão é omisso, porquanto não apreciou o Recurso Inominado interposto pela parte autora e, caso o recurso inominado seja negado provimento, existem repercussões na fixação do ônus sucumbencial.

O autor/embargado não apresentou contrarrazões, embora devidamente intimado (ID 10417881).

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso de embargos de declaração oposto pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada é omissa, porquanto deixou de apreciar a tese de que o recorrido tinha prévia ciência de todos os termos do contrato celebrado entre as partes, principalmente, a hipótese de aplicação de multa e que a necessidade de viabilidade técnica para instalação dos serviços seria auferida no momento de instalação presencial do serviço. Aduz, ainda, que o Acórdão é omisso, porquanto não apreciou o Recurso Inominado interposto pela parte autora e, caso o recurso inominado seja negado provimento, existem repercussões na fixação do ônus sucumbencial.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que
os embargos merecem parcial provimento
. Explico.

Sem razão a embargante ao sustentar omissão acerca dos termos contratuais. A decisão colegiada foi clara quanto a falha na prestação dos serviços. Rememora-se (ID 10029826):

“(...)

No caso em tela, os documentos reproduzidos nos autos não são suficientes para atestar a ciência inequívoca do requerente/recorrido sobre qualquer cláusula de fidelização, isso porque a recorrente deixou de colacionar aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes devidamente assinado ou outro documento semelhante assinado pela parte contratante, ônus que lhe pertencia (art. 373, inciso II, do CPC).

É que as telas sistêmicas, quando apresentadas de forma isolada, não possuem força probatória, eis que estão desprendidos de outros elementos que as corroborem.

Além disso, o pedido de cancelamento se deu em razão da alteração de endereço do consumidor para uma localidade não atendida, o que só ratifica a abusividade da cobrança da multa por fidelização.

(....)”.

Neste diapasão, embora a embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de omissão, é nítida a sua pretensão de rediscutir a conclusão adotada por esta Turma Recursal naquela oportunidade.

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou adequadamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Avançando, no que diz respeito a ausência de apreciação do Recurso Inominado interposto pela autora, ao ID 8736271, vejo que assiste razão à embargante, uma vez que, de fato, tal recurso não foi apreciado.

Cumpre registrar, por oportuno, que a parte embargante sustenta seu interesse no julgamento do recurso inominado interposto pela parte ex adversa, pois
“Caso o recurso inominado seja negado provimento, existe
(sic)
repercussões na fixação do ônus sucumbencial”.

De fato, sob tal enfoque, há interesse recursal em suscitar dita omissão.

De qualquer modo, saliento que a omissão em questão (não apreciação, pela Turma Recursal, de recurso interposto por uma das partes) poderia até mesmo ser conhecida de ofício, o que justifica, assim, o exame das razões recursais pendentes de análise.

Nessa perspectiva, pontuo, inclusive, que eventual provimento do recurso interposto pela parte autora não configurará violação ao princípio da
reformatio in pejus
.

A par disso, passo a apreciar o recurso interposto pela parte autora (ID 8736271).

Em suas razões recursais, a parte autora pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, mormente, a compensação por dano moral, sob o fundamento que as cobranças indevidas e o desgaste gerado na tentativa de resolver o impasse ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

Pois bem.

De início,
DEFIRO
ao autor/recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Com o devido respeito a sentença do Juízo Singular, no meu entendimento, a situação tratada nos autos é apta a justificar a condenação da requerida ao pagamento de compensação por danos morais, eis que ficou configurado o descaso da empresa com o consumidor.

Ora, conforme já registrado no Acórdão de ID 10029826, a requerida nem sequer trouxe aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes ou outro documento semelhante assinado pelo contratante, demonstrando a ciência sobre a alegada cláusula de fidelização. Além disso, não solucionou a questão quando procurada pelo consumidor, mesmo instada pelo PROCON.

Por fim, rememoro que o pedido de cancelamento se deu em razão da alteração de endereço do consumidor para uma localidade não atendida, o que, no meu entendimento, reforça a tese de que o consumidor não foi devidamente cientificado dos termos contratuais.

Impor sanção à empresa requerida é dar resposta efetiva do Poder Judiciário à conduta negligente e socialmente reprovável, a fim de que se restabeleçam normas éticas e morais entre as relações de consumo e para que tomem maiores cautelas com a celebração de novos contratos, atentando-se com as informações prestadas aos consumidores.

Soaria como um verdadeiro prêmio às empresas, após comprovada a irregularidade no procedimento, serem compelidas a, apenas e tão somente, cancelar a cobrança da multa aplicada indevidamente, sem nenhum ônus pelos desgastes causados.

Estabelecida a obrigação de indenizar por danos imateriais – com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor –, surge, então, a questão relativa ao quantum indenizatório, o qual deve ser aferido levando-se em conta a reprovabilidade da conduta ilícita, a duração e a intensidade do sofrimento vivenciados e a capacidade econômica de ambas as partes, de maneira que não represente gravame desproporcional para quem paga, nem consubstancia enriquecimento indevido para aquele que recebe.

A par disso, considerando-se os critérios acima alinhavados, entendo que o valor de compensação pelo dano moral deve ser arbitrado em R$2.000,00 (dois mil reais) e registro que, a meu ver, tal valor atende à justa indenização, capaz de compensar o consumidor e, de outra banda, inibir a prática de condutas ilícitas similares.

Tendo em vista o que foi apresentado, a fim de sanar a mácula constante no acórdão de ID 10029826,
ONDE SE LÊ
:

“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, devendo tal verba ser revertida ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES.”

LEIA-SE
:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, devendo tal verba ser revertida ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos a contar deste arbitramento.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço e
DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL
, para sanar a omissão no acórdão objurgado, nos termos apontados acima.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)